Tribunal: STJ
Processo: 0308981-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027859 - SP (2025/0308981-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATHAN GUSTAVO NUNES MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS
PROVAS
ADVINDA
DE
BUSCAS
POLICIAIS
ILEGAIS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO NA
ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM
APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE
REINCIDENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
O encerramento prematuro da ação penal é medida excepcional,
1.
admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem
necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta,
a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do
crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Somado a isso, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal
2.
de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento do
3.
originário, não se aprofundou acerca da suposta ilicitude probatória
writ
advinda das buscas ilegais promovidas pelos policiais militares em
razão da natureza da via eleita e, especialmente, em razão do prematuro
estágio do feito na origem, cuja denúncia foi recentemente oferecida
pelo Ministério Público. Nesse panorama, ressalta-se que a via eleita
não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando
estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por
parte do juízo de conhecimento. Assim, a alegada ilicitude das provas
comportará melhor enfrentamento pelo magistrado singular (que se
encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória,
que sequer teve início, oportunidade na qual poderá se debruçar com
maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, inexistindo
flagrante ilegalidade a ser sanada nesta oportunidade.
Documento eletrônico VDA50245234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ab0554f-c554-487d-bf07-b2ac647e2a15

Ao ensejo,
4.
O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via
estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro
provas produzidas
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
).
5/9/2024
No que tange à segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência
5.
desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Na espécie, a prisão preventiva do acusado encontra-se
5.
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva do
paciente, que ostenta a condição de reincidente, o que evidencia o risco
concreto de reiteração delitiva.
Agravo regimental a que se nega provimento.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ab0554f-c554-487d-bf07-b2ac647e2a15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027859 - SP (2025/0308981-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATHAN GUSTAVO NUNES MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS
PROVAS
ADVINDA
DE
BUSCAS
POLICIAIS
ILEGAIS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO NA
ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM
APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE
REINCIDENTE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
O encerramento prematuro da ação penal é medida excepcional,
1.
admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem
necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta,
a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do
crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Somado a isso, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal
2.
de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento do
3.
originário, não se aprofundou acerca da suposta ilicitude probatória
writ
advinda das buscas ilegais promovidas pelos policiais militares em
razão da natureza da via eleita e, especialmente, em razão do prematuro
estágio do feito na origem, cuja denúncia foi recentemente oferecida
pelo Ministério Público. Nesse panorama, ressalta-se que a via eleita
não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando
estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por
parte do juízo de conhecimento. Assim, a alegada ilicitude das provas
comportará melhor enfrentamento pelo magistrado singular (que se
encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória,
que sequer teve início, oportunidade na qual poderá se debruçar com
maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, inexistindo
flagrante ilegalidade a ser sanada nesta oportunidade.
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

Ao ensejo,
4.
O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via
estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro
provas produzidas
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
).
5/9/2024
No que tange à segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência
5.
desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Na espécie, a prisão preventiva do acusado encontra-se
5.
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva do
paciente, que ostenta a condição de reincidente, o que evidencia o risco
concreto de reiteração delitiva.
Agravo regimental a que se nega provimento.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN GUSTAVO
NUNES MONTEIRO contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que denegou a ordem postulada no
n. 2211509-
Habeas Corpus
36.2025.8.26.0000.
Depreende-se dos autos que, em 7/7/2025, o paciente (ora agravante) foi
preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia
foi convertida em prisão preventiva, durante audiência de custódia realizada no dia
seguinte.
Após, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006, nos autos da ação penal n. 1504160-08.2025.8.26.0393 (Juízo de Direito da
Vara Criminal de Ibitinga/SP).
Irresignada, a defesa do paciente impetrou
perante a Corte
habeas corpus
local, contudo, em sessão de julgamento realizada no dia
, a ordem foi
18/8/2025
denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 140):
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins em
favor de Jonathan Gustavo Nunes Monteiro, alegando constrangimento ilegal
por parte do Juízo da Vara Criminal de Ibitinga, em razão de prisão em
flagrante por tráfico de drogas e manutenção de prisão preventiva com base
em provas supostamente ilícitas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a
legalidade das provas colhidas e a necessidade da prisão preventiva do
paciente.
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade das provas deve ser suscitada
na ação penal, pois exige exame minucioso de provas, incompatível com o
rito do habeas corpus.
4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas em caso de ilegalidade evidente, o que não se verifica no
presente caso.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a
gravidade do delito de tráfico de drogas, a reincidência do paciente e a
necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e
ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia
cautelar, conforme entendimento jurisprudencial. IV. Dispositivo e Tese 7.
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A nulidade das provas deve ser
arguida na ação penal. 2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é
medida excepcional. 3. A decisão que decreta a prisão preventiva está bem
fundamentada e atende aos requisitos legais.

No
substitutivo de recurso ordinário impetrado perante esta
habeas corpus
Corte Superior, a defesa busca o trancamento do feito ao argumento de que as provas
colhidas são ilícitas, pois foram obtidas por meio de invasão de estabelecimento fechado
e busca pessoal ilegal, em razão de uma suposta denúncia anônima não comprovada,
seguida de busca veicular e invasão de domicílio, sem que houvesse fundadas razões para
a abordagem do paciente e de sua amiga.
Subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória em razão da
falta dos requisitos legais exigidos para a prisão preventiva, bem como das condições
favoráveis do paciente (residência fixa e ocupação lícita) e de a quantidade de
entorpecentes supostamente apreendida não ser apta a colocar em risco a ordem pública.
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem "para o
reconhecimento da ilegalidade da abordagem, das buscas, das provas, e da ausência de
indícios mínimos de autoria, para o relaxamento da prisão e trancamento do inquérito (ou
ação penal), ou, ao menos, a concessão da devida liberdade provisória ao Paciente" (e-
STJ fl. 17).
No entanto, em decisão monocrática proferida no dia
, esta relatoria
20/8/2025
não conheceu do
, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a
mandamus
justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 156/165).
Ciente dessa decisão, nada requereu o Ministério Público Federal (e-STJ fl.
190).
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 170/187), no qual a defesa, em
suma, insiste no reconhecimento da ilicitude das provas, não havendo que se falar em
supressão de instância, bem como na ausência de motivação idônea para a prisão
preventiva, que fora decretada em descompasso com o art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental "para o
reconhecimento da ilegalidade da abordagem, das buscas, das provas, e da ausência de
indícios mínimos de autoria, para o relaxamento da prisão e trancamento do inquérito (ou
ação penal), ou, ao menos, a concessão da devida liberdade provisória ao Paciente" (e-

STJ fl. 187).
É o relatório.
VOTO
De plano, a despeito dos argumentos apresentados pela defesa, observa-se que
a irresignação não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos
novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância
com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme foi dito na decisão impugnada, o encerramento prematuro da ação
penal é
, admitido apenas quando ficar demonstrada,
medida excepcional
de forma
, a atipicidade da conduta,
inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório
a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
No caso, verifica-se que a Corte local, no julgamento do
originário,
writ
não
sobre a suposta ilicitude probatória advinda das buscas
se manifestou efetivamente
ilegais promovidas pelos policiais militares, sobretudo pelo prematuro estágio do feito na
origem, cuja denúncia foi recentemente oferecida (12/7/2025), e pela natureza da via
eleita, que não admite dilação probatória.
Veja-se (e-STJ fls. 142/147):
[...]
É o relatório.
Em que pese o alegado pela impetração, não se vislumbra, in casu, qualquer
ilegalidade a ser sanada por esta via.
De início, mister esclarecer que a alegação de nulidade das provas, decorrente
da ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, deve ser suscitada no bojo da
ação penal, pois sua análise exige minudente exame de provas, o que é
incompatível com o rito sumário do writ.
Feito o esclarecimento acima, prossegue-se. Deve-se elucidar que o
trancamento de inquérito policial ou ação penal por writ é medida
excepcional, só podendo ocorrer caso haja demonstração de inequívoca
ilegalidade decorrente de atipicidade da conduta, existência de causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou provas de materialidade
do delito.
Nesse sentido, entendem doutrina e jurisprudência: “o deferimento de habeas
corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida
excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal, 13a edição revista, atualizada
e ampliada, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 1235).
Ainda, de acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
De fato, o habeas corpus cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante do
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Nesse sentido:
[...]
Assim, como a impetração não logrou demonstrar ilegalidade prima facie
decorrente de atipicidade da conduta, de existência de causa extintiva da
punibilidade ou de ausência de indícios de autoria ou de provas da
materialidade do delito, inviável o trancamento da ação penal.
Com efeito, na realidade, há elementos suficientes a ensejar a investigação do
paciente, pois, conforme consulta aos autos originários, verifica-se que o
paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343
/2006. Consta da peça acusatória que “no dia 07 de julho de 2025, por volta
das 15h50, na Rua Carlos Pavan, no 20, bairro Bancários, nesta cidade e
comarca de Ibitinga, JONATHAN GUSTAVO NUNES MONTEIRO,
qualificado a fls. 12/14, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico,
drogas consistentes em 64g (sessenta e quatro gramas) de cocaína a granel,
26g (vinte e seis gramas) de maconha (em porções e tijolo), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de constatação preliminar (fls. 27) e
laudo de exame químico-toxicológico por vir. Segundo o apurado, o
denunciado deliberou pela prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto,
armazenava os entorpecentes em sua residência e realizava a venda em uma
adega anexa, localizada na Avenida Luiz Francischini, n. 385. Na ocasião dos
fatos, policiais militares receberam denúncia anônima informando que
Jonathan estaria acondicionando drogas em sua casa e vendendo-as na adega
ao lado. De posse da informação, os policiais militares Wagner de Moraes e
Tawan Gustavo Cruz, deslocaram-se até o local. Ao se aproximarem da
adega, visualizaram um indivíduo correndo para o interior do estabelecimento
e uma mulher fechando a porta em seguida. A mulher foi abordada e
identificada como Caroline Cândido da Costa da Silva. Indagada, afirmou não
ter visto ninguém correr. Ao abrir a porta da adega, os policiais localizaram
Jonathan escondido no interior. Com Caroline foi encontrada uma pequena
porção de maconha. No balcão da adega havia quatro pacotes de cigarros da
marca “Eight”, cuja comercialização é proibida no país. No caixa, foi
localizada a quantia de R$ 1.528,00 em notas diversas. Jonathan confirmou
residir na casa indicada na denúncia e, durante busca pessoal, foi encontrada a
chave do imóvel. Os policiais se dirigiram até a residência, cujo portão estava
aberto. Pela janela de vidro, visualizaram sobre a pia substâncias
entorpecentes e uma balança de precisão (fls. 37). Diante da situação de
flagrante delito, ingressaram no imóvel, onde localizaram cocaína a granel,
porções de maconha, balança de precisão, utensílios com resquícios de droga
(louças, colher, faca, lâmina, panela fls. 38), além de mais R$ 50,00 em
espécie e dois celulares. Jonathan foi preso em flagrante e conduzido à
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

delegacia, onde negou a prática do tráfico, alegando que apenas comia um
salgado com Caroline e que os policiais queriam que ele assumisse a posse da
droga para livrar a amiga. Caroline, por sua vez, confirmou possuir uma
pequena porção de maconha para consumo pessoal e negou a existência de
ilícitos na adega. Considerando as circunstâncias do caso, a denúncia
anônima, a visualização direta dos entorpecentes, a apreensão de drogas em
quantidades significativas, bem como de petrechos comumente utilizados para
o embalo das substâncias e o dinheiro sem origem esclarecida, não há dúvida
de que estavam destinadas ao consumo de terceiros” (fls. 115/118 dos autos no
1504160-08.2025.8.26.0393).
Assim, pela materialidade e pelos indícios de autoria colhidos até o momento,
tem-se como justificada a tramitação da ação penal.

Com efeito,
,
se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem
esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em
indevida
e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e
supressão de instância
devido processo legal.
Ademais, ante o prematuro estágio do processo na origem, entendo que a
matéria comportará melhor enfrentamento pelo Juízo de primeiro grau (que se encontra
mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, oportunidade na qual
poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em
especial sobre a alegada nulidade das buscas pessoal/veicular e domiciliar, inexistindo
flagrante ilegalidade a ser sanada nesta oportunidade.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NULIDADE. LAUDOS PERICIAIS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida
de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de
que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar
e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de
provas e materialidade do delito.
5. Na hipótese, o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação
penal, destacando que há, em uma análise perfunctória dos fatos narrados,
aparente materialidade e indícios de autoria do delito, e que a análise quanto à
comprovação da prática delitiva e à responsabilização criminal dos agravantes
demandaria exame aprofundado da matéria fático-probatória, uma vez que as
teses aduzidas não se afiguraram incontestes ou flagrantes no caso descrito.
6. Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução
processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos
narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e
seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória
ou absolutória.
7. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de
nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas.
8. Quanto à alegação de nulidade dos laudos periciais produzidos no processo
de origem, esclarece a Corte estadual que não se verificaram, primo ictu oculi,
vícios nos laudos provisório e definitivo constantes dos autos, e que a
discussão acerca dos procedimentos empregados pelo peritos demandaria
também exame aprofundado dos autos, impossível de ser realizada na via
estreita do habeas corpus.
9. Não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem,
fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de
indevida supressão de instância.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
- negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS
PROVAS ADVINDAS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
INSTRUTÓRIA.
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos
colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando
manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou,
ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso
vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "c", e 255, § 4o, inciso III,
ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de
interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por
suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Como é de conhecimento, Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem,
inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de
instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no
HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2021
).
17/11/2021
3. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem não se aprofundou acerca
da nulidade ora arguida, em razão da natureza da via eleita e, especialmente,
em razão do estágio prematuro do feito, ressaltando que a matéria sequer foi
analisada sequer pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é acertada a
conclusão da Corte local no sentido de que a via do habeas corpus não
comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda
se encontram pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de
conhecimento. Assim, a alegada ilicitude das provas comportará melhor
enfrentamento pelo magistrado singular (que se encontra mais próximo dos
fatos e provas), após a atividade instrutória, que sequer teve início, cuja
denúncia fora recentemente oferecida pelo Ministério Público (11/9/2022) e o
feito, ao que parece, aguarda a notificação das acusadas para oferecem defesa
preliminar, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006.
4. No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento
jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza
nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros
aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade.
5. Na espécie, a prisão preventiva da acusada foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da
conduta e a maior periculosidade da agente, especialmente em razão da
quantidade e variedade das drogas apreendidas (50,34g de crack, 30,59g de
cocaína, 240,34g de merla, 125,51g de maconha), sua forma de
acondicionamento. Ademais, a paciente é reincidente específica na prática do
tráfico, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.
6. Por fim, cumpre ressaltar que, nos moldes do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública, assim como no caso dos
autos.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 787.386/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
13/12/2022
19/12/2022

Por fim, em relação à alegação de ausência dos requisitos fundamentais da
prisão preventiva, verifica-se que a Corte local manifestou-se pela manutenção da prisão
cautelar do acusado, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 147/150):
[...]
Prossegue-se quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva.
Partindo dos fatos expostos acima, a prisão preventiva foi decretada em razão
da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria,
de se tratar de delito cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, de o
paciente ser reincidente e de ser necessária à garantia da ordem pública a à
aplicação da lei penal (fls. 94/96)
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a decisão de decretação da
prisão preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais
para manter a custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
[...]
Além disso, mesmo com a alegação da impetração de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis, o a decretação da prisão preventiva pela d.
autoridade apontada como coatora não configura constrangimento ilegal.
Nesse âmbito, aduz-se que as condições pessoais favoráveis (residência fixa e
ocupação lícita) são circunstâncias que não excluem a incidência dos
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se
conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a todo e qualquer réu que a
possuir.
Nesse sentido, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato
de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação
da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o
autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
[...]
Desta forma, mesmo que o paciente apresente requisitos que possam colocá-lo
em liberdade, não são fatores que impeçam a sua manutenção no cárcere, em
razão da extrema gravidade do crime de tráfico de drogas.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, descabido
argumentar acerca da possibilidade de aplicação das outras medidas
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente praticado
pelo paciente.
Diante disso, em razão da inexistência de constrangimento ilegal, a ordem
deve ser denegada.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DENEGO a presente ordem de
HABEAS CORPUS.

Como se vê, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e na reiteração
delitiva do paciente, que ostenta a condição de reincidente.
Nesse panorama, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Ao ensejo, destaca-se que As condições subjetivas favoráveis do acusado, por
si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória e, na espécie, foi destacado no decreto
(AgRg no HC n.
prisional ser o agravante
e portador de maus antecedentes
reincidente
997.178/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/6/2025
16/6/2025
Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a
inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da
ordem postulada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 90bb64ff-9fb7-451f-92a5-332e61f0641b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308981-3
HC 1.027.859 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15041600820258260393 22115093620258260000 22324412025
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX SAMPAIO MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN GUSTAVO NUNES MONTEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATHAN GUSTAVO NUNES MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544985438041604=@
2025/0308981-3 - HC 1027859 Petição : 2025/0075683-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:17:44
Código de Controle do Documento: 39B805A2-96FF-4E36-8649-B1C252F1278C